Tribunal: STF
Processo: AI 270051
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: Embargos declaratórios opostos a decisão
monocrática do Relator que, no Supremo Tribunal, negou seguimento
ao agravo de instrumento.
        Deles se conhece como agravo regimental, mas para
negar-lhe provimento por não corresponderem suas razões ao despacho
agravado.